Tribunal: TJDFT
Processo: 0733645-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733645-32.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: EDILMA BATISTA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EDILMA BATISTA NEVES: “1. A parte executada apresentou Impugnação à avaliação do imóvel (ID 241299648), aduzindo que, conquanto a avaliação declare ter consultado os portais Wimóveis e DF imóveis, é evidente que os parâmetros utilizados são vagos, generalistas e não vinculados à precificação efetiva de liquidação do ativo, limitando-se a anúncios esparsos, em sua maioria inativos ou abaixo do valor real de mercado. Alega a existência de apartamento situado no mesmo conjunto residencial e com características idênticas, 3 quartos, suíte, varanda, garagem), ofertado em plataforma oficial do setor (Wimóveis), pelo valor de R$ 438.000,00 (quatrocentos e trinta e oito reais). 2. Apresentada manifestação da parte exequente (ID 243316527). 3. Decido. 4. Conforme Laudo acostado ao ID 239049344, o il. Perito esclareceu que foram observadas condições de infraestrutura urbana, prospectivas de mercado, bem como método avaliatório, por meio do método comparativo direto de dados mercado, pesquisas em sites especializados (www.wimoveis.com.br; https://www.dfimoveis.com.br/), contato com empresas do ramo imobiliário, e verificação das condições gerais do bem. 5. Dessa forma, o simples fato de o laudo oficial não ter apresentado os valores que a parte entende atender aos seus interesses, por si só, não caracteriza a ocorrência de erro na avaliação dos bens. Ademais, o oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre o imóvel se deu conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, estado de conservação, etc., prevalecendo sobre avaliação individual. 6. Homologo, portanto, o Laudo de avaliação de ID 239049344, no valor de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais). 7. No mais, conforme se depreende da decisão proferida nos Embargos de Terceiro no: 0731442-94.2025.8.07.0001 (ID 239971888) foram suspensos os atos constritivos incidentes sobre o imóvel APARTAMENTO No 1403, QNO 12 (DOZE) ÁREAS ESPECIAIS C,D,J,K,L,M,N,O,P, TORRE “B”, RESIDENCIAL GIARDIN, matrícula no 38720, de 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF. 8. Ante o exposto, defiro a constrição de ativos financeiros de titularidade da parte executada junto ao SISBAJUD na modalidade reiterada (teimosinha). A ordem de constrição perdurará pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. 9. Findo o prazo previsto para a reiteração (26.8.2025) ou na hipótese de notícia de bloqueio nos autos, anote-se conclusão.” A Agravante sustenta (i) que o imóvel avaliado não integra o seu patrimônio da Agravante, sendo de propriedade de terceiro de boa-fé; (ii) que nos Embargos de Terceiro 0731442-94.2025.8.07.0001 foi proferida decisão “suspendendo os atos constritivos sobre o bem”; (iii) que está em recuperação judicial (Processo 5422037.90.2017.8.09.0051 em trâmite na 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO); (iv) que, de acordo com a jurisprudência, o destino do patrimônio da sociedade empresária em recuperação judicial só pode ser decidido pelo juízo respectivo, ainda que se trate de crédito extraconcursal; e (v) que “a constrição de ativos financeiros ou a expropriação do imóvel impacta diretamente o fluxo de caixa da empresa, comprometendo o adimplemento das obrigações assumidas no plano e inviabilizando a própria continuidade da atividade empresarial, frustrando a função social da recuperação prevista no art. 47 da LRF, tendo em vista que o laudo de penhora já foi homologado e outros atos constritivos já foram deferidos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “declarar a nulidade da penhora sobre o referido imóvel e determinar sua exclusão definitiva desta execução, em respeito à decisão proferida nos embargos de terceiro e ao art. 674 do CPC”; para “reconhecer a competência exclusiva do juízo universal da recuperação judicial para deliberar sobre quaisquer constrições incidentes sobre bens ou recursos da Agravante” e para “determinar a expedição de mandado de levantamento/cancelamento da penhora junto ao 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF”. Preparo recolhido (ID 75103657). É o relatório. Decido. No que diz respeito ao imóvel, a própria decisão agravada consignou que nos Embargos de Terceiro 0731442-94.2025.8.07.0001 foi proferida decisão suspendendo os atos constritivos sobre ele incidentes. Não há, portanto, em relação a esse ponto, risco de dano. A continuidade do cumprimento de sentença em relação ao crédito extraconcursal em princípio não afasta do Juízo da Recuperação Judicial o controle atos de constrição do patrimônio da empresa em recuperação judicial. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “Direito processual civil. Agravo interno. Conflito de competência. Recuperação judicial. Patrimônio de afetação. Crédito garantido por cessão fiduciária. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de conflito de competência entre o Juízo da Recuperação Judicial e o Juízo da Execução de Título Extrajudicial, em razão da exclusão expressa do patrimônio de afetação pelo Juízo recuperacional. 2. As agravantes, em recuperação judicial, alegam que o Juízo de Manaus proferiu decisão sobre a extraconcursalidade de crédito e sobre o patrimônio da recuperanda, matérias que deveriam ser decididas pelo Juízo recuperacional. 3. O Juízo recuperacional excluiu da recuperação judicial os empreendimentos com patrimônio de afetação, enquanto o Juízo de Manaus reconheceu sua competência para execução de crédito garantido por cessão fiduciária, não sujeito à recuperação judicial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se cabe ao Juízo da Recuperação Judicial ou ao Juízo da Execução de Título Extrajudicial decidir sobre a natureza extraconcursal do crédito e sua sujeição à recuperação judicial. 5. Outra questão é determinar a competência para decidir sobre a constrição patrimonial das agravantes, especialmente em relação ao empreendimento Residencial Key Biscayne, que não possui patrimônio de afetação. III. Razões de decidir 6. O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial, conforme o art. 31-F da Lei n. 4591/1964 e o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005. 7. No entanto, compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a natureza extraconcursal dos créditos, apreciando os atos de constrição que possam interferir na continuidade das atividades da empresa. 8. No caso dos autos, cabe ao Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo decidir sobre a natureza extraconcursal do crédito referente ao empreendimento Residencial Key Biscayne. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para reconhecer a competência do Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo. Tese de julgamento: "1. O patrimônio de afetação e os créditos garantidos por cessão fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial. 2. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a natureza extraconcursal dos créditos e apreciar os atos de constrição patrimonial". (AgInt no CC 157.853/SP, 2a Seção, rel. Min. Humberto Martins, DJEN 19/5/2025)” (g.n.) “DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que declarou competente o Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG para decidir sobre atos de constrição patrimonial de empresa em recuperação judicial. 2. O agravante, advogado constituído na execução cível, alega que os honorários advocatícios levantados foram pagos com base em decisão transitada em julgado, antes da ciência inequívoca da recuperação judicial pelo Juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o levantamento de valores a título de honorários advocatícios realizado antes da ciência inequívoca da recuperação judicial pode ser mantido, considerando a competência do juízo da recuperação para deliberar sobre atos constritivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STJ tem decidido que compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a sujeição ou não do crédito ao procedimento concursal e sobre os atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda. 5. A natureza jurídica do crédito, se concursal ou extraconcursal, deve ser definida pelo juízo da recuperação, sendo que atos constritivos devem ser previamente submetidos à sua avaliação. 6. A decisão atacada está alinhada às decisões desta Corte, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre a sujeição do crédito ao procedimento concursal e sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio da recuperanda. 2. A natureza jurídica do crédito deve ser definida pelo juízo da recuperação, com atos constritivos previamente submetidos à sua avaliação". (AgInt no CC 211.658/MG, 2a Seção, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJEN 19/5/2025)” (g.n.) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXECUÇÃO TRABALHISTA - ATOS CONSTRITIVOS - SUJEIÇÃO AO CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO - ESCÓLIO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO - DEFINIÇÃO ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO - DISCUSSÃO - INVIABILIDADE EM SEDE DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CRIVO DO JUÍZO UNIVERSAL - DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL QUE DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. É pacífica a orientação da Segunda Seção no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial, o competente para examinar a manutenção e/ou eventual prosseguimento de atos de constrição/expropriação que incidam sobre o patrimônio de sociedade em processo falimentar ou de recuperação judicial. 3. Sobre a natureza crédito discutido, a jurisprudência desta Corte está firme no sentido de que compete ao juízo da recuperação definir sua natureza - concursal ou extraconcursal -, cumprindo-lhe também deliberar sobre os atos constritivos ao patrimônio da devedora. Precedentes: CC 153.473/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 26/06/2018; AgRg no CC 141.719/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 02/05/2024; CC 210.631/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 25/3/2025. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no CC 202.829/BA, 2a Seção, rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 25/4/2025)” (g.n.) Há, assim, probabilidade do direito e risco de dano quanto à determinação de bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no que tange ao bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator